Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716631-76.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS TADEU DE ANDRADE APELADO: QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP, ETELMINO ALFREDO PEDROSA, LINDAURO GOMES DOS SANTOS SOBRINHO, CRISTINA GUILHERME RAIMUNDO DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela apelada, Cristina Guilherme Raimundo, de retificação do polo passivo para que seja retirado o seu nome, tendo em vista que foi incluído equivocadamente no cadastro do processo (ID. 14317737), com a consequente condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. Verifico que, de fato, houve equívoco na inclusão da advogada Cristina Guilherme Raimundo do polo passivo do presente recurso, considerando que ela sequer é parte no feito. Ante o exposto, defiro o pedido de exclusão da advogada Cristina Guilherme Raimundo do polo passivo do presente apelo. Deixo, todavia, de condenar a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de ter se tratado de evidente erro material. À Secretaria da 4a Turma Cível, para que proceda às modificações necessárias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator